Tribunal: TJDFT
Processo: 0713844-79.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE. TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que acolheu o pedido inicial em ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a adequação do valor fixado a título de lucros cessantes; ii) a existência de danos morais indenizáveis e, sucessivamente, a possibilidade de redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O lucro cessante, como espécie do gênero danos materiais, representa aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, a diminuição potencial de seu patrimônio, causada pelo inadimplemento da contraparte. Art. 402 do Código Civil.
4. A reparação por lucros cessantes é devida quando o ofendido deixa de exercer atividades laborais e auferir remuneração com as diárias de serviço de entrega de alimentos (motoboy), em razão das lesões suportadas e da impossibilidade de uso do veículo.
5. O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa a direitos da personalidade, especificamente a integridade física, o que enseja a reparação por danos morais.
6. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reparação por lucros cessantes é devida quando o ofendido deixa de exercer atividades laborais e auferir remuneração com as diárias de serviço de entrega de alimentos (motoboy), em razão das lesões suportadas e da impossibilidade de uso do veículo. 2. O valor fixado a título de lucros cessantes decorre da renda efetivamente comprovada nos autos. 3. O acidente automobilístico e as consequentes lesões causadas são aptos a configurar a ofensa a direitos da personalidade, especificamente a integridade física, o que enseja a reparação por danos morais. 4. Mantida a reparação por dano moral fixada na sentença, consideradas as peculiaridades do caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 402 e 927.
Jurisprudência relevante citada:; STJ, REsp 1129538, Rel. Min. Homildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), Quarta Turma, j. 1.12.2009; TJDFT, ApCiv 07171339420188070007, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Primeira Turma Cível, j. 5.8.2020.